Tribunal: STF
Processo: ADI 1647
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-02
Data de publicação: 1998-12-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA NÃO REJEITADA
EXPRESSAMENTE: REEDIÇÃO: POSSIBILIDADE. REQUISITOS DE URGÊNCIA E
RELEVÂNCIA. PREVIDENCIÁRIO: CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO PSSSP.
I. - Reedição de medida provisória não rejeitada
expressamente pelo Congresso Nacional: possibilidade. Precedentes do
STF: ADIns 295-DF, 1.397-DF, 1.516-RO, 1.610-DF, 1.135-DF.
II. - Requisitos de urgência e relevância: caráter
político: em princípio, a sua apreciação fica por conta dos Poderes
Executivo e Legislativo. Todavia, se tais requisitos -- relevância
ou urgência -- evidenciarem-se improcedentes, no controle judicial,
o Tribunal deverá decidir pela ilegitimidade constitucional da
medida provisória. Precedentes: ADIns 162-DF, Moreira Alves,
14.12.89; e 1.397-DF, Velloso, RDA 210/294.
III. - Legitimidade da cobrança da contribuição dos
servidores públicos para o PSSSP, na forma da Med. Prov. 560/94 e
suas reedições. A questão da inconstitucionalidade de dispositivos
das citadas medidas provisórias, que não observaram o princípio da
anterioridade nonagesimal: ADIn 1.135-DF, Velloso (vencido),
Pertence p/acórdão, Plenário, 13.8.97, "DJ" de 05.12.97. Essa
questão, entretanto, não é objeto desta ADIn 1.647-PA.
IV. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.